Tribunal: TJSP
Processo: 1052706-51.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Férias
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
REEXAME DE MATÉRIA ARGUIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Recurso Extraordinário no 870.947/SE, com Repercussão Geral reconhecida (Tema 810, do STF) – Necessidade de ser reapreciada a questão, de acordo com o Tema no 810 firmado pelo Supremo Tribunal Federal, que apreciou a matéria: Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública,

Ementa:
REEXAME DE MATÉRIA ARGUIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Recurso Extraordinário no 870.947/SE, com Repercussão Geral reconhecida (Tema 810, do STF) – Necessidade de ser reapreciada a questão, de acordo com o Tema no 810 firmado pelo Supremo Tribunal Federal, que apreciou a matéria: Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009 – Correção monetária a ser calculada pelo IPCA-E (Tabela Prática do TJSP) – Juros de mora calculados nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/2007, com a redação da Lei no 11.960/2009, conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança – Desnecessidade de adequação do julgado – Manutenção do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052706-51.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado CARLOS LUIZ BEZERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. Manutenção do acórdão. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052706-51.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.996 - aba
2
Voto no 33.996
Apelação Cível no 1052706-51.2018.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado: CARLOS LUIZ BEZERRA
JUÍZA: Alexandra Fuchs de Araújo
REEXAME DE MATÉRIA ARGUIDA EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO

Recurso
Extraordinário
no
870.947/SE, com Repercussão Geral reconhecida (Tema
810, do STF) Necessidade de ser reapreciada a questão,
de acordo com o Tema no 810 firmado pelo Supremo
Tribunal Federal, que apreciou a matéria: Validade da
correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre
as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação
dada pela Lei 11.960/2009 Correção monetária a ser
calculada pelo IPCA-E (Tabela Prática do TJSP) Juros de
mora calculados nos termos do artigo 1o-F da Lei no
9.494/2007, com a redação da Lei no 11.960/2009,
conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança
Desnecessidade de adequação do julgado Manutenção
do acórdão.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo às fls. 76/83, contra a r. sentença de fls.
65/69, que julgou procedente o requerimento voltado ao pagamento de
indenização correspondente a 270 (duzentos e setenta) dias de férias
não fruídos pelo Autor quando em atividade.
A parte dispositiva da sentença está assim redigida:
“Pelo quanto exposto, JULGO PROCEDENTE a
demanda, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
condenando a Fazenda Pública do Estado de São Paulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052706-51.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.996 - aba
3
ao pagamento, em caráter indenizatório, correspondente
a 270 (duzentos e setenta) dias em pecúnia dos períodos
de férias não gozadas, quando o servidor estava em
atividade.
As
verbas
atrasadas
serão
corrigidas
monetariamente de acordo com o julgamento do TEMA
810 pelo E. STF, ou seja, pelo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a partir dos
respectivos vencimentos e acrescidas de juros de mora
(nos termos da Lei Federal no 11.960/09, não declarada
inconstitucional neste ponto) a partir da citação. Custas
e despesas pela ré, que fica condenada a arcar com os
honorários advocatícios, cujo percentual será definido
quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4o,
II do Código de Processo Civil. P.I.”
Inconformada, apela a Fazenda, não a razão central da
demanda, qual seja, o pagamento da indenização por ausência de gozo
das férias, mas sim a aplicação da Lei no 11.960/09 no tocante a
incidência de correção monetária e juros de mora no cálculo da
diferença devida como decidido nas ADIs 4357 e 4425 (fls. 76/83).
O requerimento final está vazado nos seguintes termos:
“Por todo o exposto, requer o provimento do presente recurso, para determinar-se
a observância dos critérios de correção monetária estabelecidos pela Lei 11.960/09
até que sejam julgados os embargos de declaração opostos no RE 870.947 (Tema
810), ou alternativamente seja determinada a observância do decidido na questão
de ordem das ADIs 4357 e 4425, com atualização monetária pela TR (Lei
11930/2009) até 25.03.2015, e, somente a partir de então, pelo IPCA-E” (fls. 82).
Recurso
devidamente
processado.
Foram
ofertadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052706-51.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.996 - aba
4
contrarrazões às fls. 92/99.
O v. acórdão de fls. 106/114 negou provimento ao recurso
de apelação.
A requerida interpôs Recurso Extraordinário, no qual,
inicialmente, requer o cumprimento do decidido no RE 870.947, no
qual em 24.09.2018 fora determinada a suspensão de todos os recursos
envolvendo a questão referente ao tema tratado. Alega que, tendo em
vista que o trânsito em julgado ainda não ocorreu, deve prevalecer o
entendimento de aplicação integral da Lei 11960/2009 na fase de
conhecimento, aplicando-se à fase de precatório/OPV o entendimento
proferido na decisão de declaração de efeitos proferida.
Aduz que a decisão de inconstitucionalidade da Lei
11960/09 e a modulação da decisão final proferida nos autos das ADIs
4425 e 2357 foram no sentido de declarar como válida a correção
monetária pela TR, até 25/03/2015, após isso devendo ser aplicado o
IPCA-E, e manter-se a aplicação dessa mesma lei, na forma como
exposta no art. 1o-F da lei federal 9.494/97, no que diz respeito aos juros
de mora.
Argumenta ter restado claro que, para o STF, os índices de
correção monetária e juros de mora nas condenações impostas contra a
Fazenda Pública não foram alterados pelo julgamento das ADIs 4425 e
4357 pelo STF, em março de 2015, pelo menos na fase do processo que
antecede a expedição de precatório ou de RPV, devendo, portanto, ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052706-51.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.996 - aba
5
aplicada a única lei vigente que trata da matéria: a Lei federal no 11.960,
naquilo que alterou o art. 1o-F da lei 9.494/97.
Conclui que padece de violação ao entendimento do STF,
através do tema no 810 de sua repercussão geral, no que afastou a
referida lei, no que diz respeito ao índice de correção monetária e de
juros de mora (fls. 117/129).
Não foram apresentadas contrarrazões (conforme certidão
de fls. 130).
O d. Presidente da Seção de Direito Público, determinou o
retorno dos autos ao relator ou ao seu sucessor, para que conforme o
disposto no inc. IV do art. 108 e caput do art. 109 do Regimento Interno
deste Tribunal de Justiça, para que o órgão colegiado reaprecie a
questão nos termos do art. 1.030, inc. II do Código de Processo Civil
(fls. 132/133).
É o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o artigo 1.039, caput, do
CPC/15, não exige o trânsito em julgado do recurso paradigma para a
respectiva aplicação em casos idênticos e sobrestados na origem.
Pois bem. Em decisão proferida em 20.09.2017, o C. STF,
por ocasião do julgamento do RE no 870.947/SE (tema 810), decidiu:
“1) O art. 1o-F da lei no 9.494/97, com a redação dada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052706-51.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.996 - aba
6
lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos que devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CF/ art. 5o, “caput”);
2) Quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-
F da Lei no 9.494/97 com redação dada pela lei no
11.960/09; e
3) O art. 1o-F da lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.
4)
Quanto
à
correção
monetária,
reconhecida
a
inconstitucionalidade da aplicação da Taxa Referencial
TR, como bem ressaltou o Excelentíssimo Ministro do STF
Luiz Fux, a fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e
com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o
que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a
questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.4.25, entendo que
devam ser idênticos os critérios para a correção monetária
de precatórios e condenações judiciais da Fazenda Pública.
Naquela oportunidade, o STF assentou que, após 25.03.15,
todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser
corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E), aplicando-se tal índice a todas as
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
qualquer que seja o ente federativo de que se cuide.”
Esclarece-se que o Tema 810 do C. STF declarou que
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052706-51.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.996 - aba
7
no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
No julgamento proferido pelo colendo Plenário do STF, foi
afastado o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção
monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período
anterior à expedição do precatório, e em seu lugar, o índice de correção
monetária adotado foi o IPCA-E.
Observa-se que a declaração de inconstitucionalidade reveste-
se ordinariamente de efeito ex tunc, ou seja, retroage ao momento em que
editado o ato estatal reconhecido inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal.
Em 03.10.2019, sobreveio o julgamento pelo E. STF que, por
maioria, rejeitou todos os embargos de declaração relativos ao Recurso
Extraordinário com repercussão geral supracitado e não modulou os
efeitos da decisão anteriormente proferida; de forma que a correção
monetária aplicada com base no índice previsto no artigo 5o da Lei
11.960/09, considerado parcialmente inconstitucional, deve ser afastada.
Assim, de rigor a manutenção do julgado, que em sede de
recurso de apelação manteve a r, sentença, que determinou que as verbas
atrasadas fossem corrigidas monetariamente de acordo com o julgamento
do Tema 810 pelo E. STF, ou seja, pelo Índice de Preços ao Consumidor
Amplo Especial (IPCA-E) a partir dos respectivos vencimentos e
acrescidas de juros de mora (nos termos da Lei Federal no 11.960/09, não
declarada inconstitucional neste ponto) a partir da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052706-51.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.996 - aba
8
Portanto, pelo exposto, pelo meu voto fica mantido o v.
acórdão.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)